Tribunal: TJDFT
Processo: 0742597-30.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. REVISÃO ANUAL DE REMUNERAÇÃO. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. TEMA 864, DE REPERCUSSÃO GERAL.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo Interno interposto pela parte autora/recorrente em face de decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no Art. 1.030, I, a do CPC, consignando que: “O acórdão recorrido apurou que “as partes foram instadas a demonstrar a previsão na LDO e LOA do referido reajuste, tendo apenas o Distrito Federal colacionado, em diversos processos nos quais se manifestou, relatórios e documentos comprovando a ausência de previsão orçamentária de reajuste, não é possível a implantação da última parcela do reajuste remuneratório, o que torna inviável o pagamento ao servidor público, em atenção ao artigo 169, §1o, da Constituição Federal, c/c artigo 21, inciso I, da Lei Complementar no. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e à tese fixada no RE 905.357/RR (Tema 864).”
3. Alega a parte recorrente que não se aplica o Tema 864 de Repercussão Geral, visto que a Lei Distrital no 5.184/2013 observou os critérios do art. 169, § 1o da CRFB, de modo que a justificativa do recorrido de ausência de previsão orçamentária em parcelas pendentes do reajuste concedido, em anos subsequentes, não pode servir para afastar a eficácia de uma lei que atendia os requisitos constitucionais no momento de sua elaboração. Defende a distinção da hipótese dos autos e o fixado no tema 864 em sede de Repercussão Geral, conforme reconhecido pela Terceira Turma Cível deste TJDFT, em ação coletiva. Cita, ainda, Agravo em Recurso Extraordinário – ARE, que não conheceu do Recurso Extraordinário, mas fez distinção da matéria em relação ao tema referido.
4. O Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu sistema misto de vinculação de precedentes, em que a uniformização de jurisprudência, a fim de mantê-la estável, íntegra e coerente, tem como precedentes vinculantes aqueles estabelecidos no art. 927 do CPC, não se encontrando, entre tais hipóteses, Agravos em Recurso Extraordinário não conhecidos pela Suprema Corte, não caracterizando, portanto, precedentes vinculantes. Ademais, o precedente citado não adentrou ao mérito do decidido, o que impede qualificá-lo com força vinculante ou, ainda, persuasiva. Igualmente, não tem força vinculante precedentes fixados por uma das turmas cíveis deste tribunal, ainda que em ação coletiva, porquanto não relacionado no rol taxativo do art. 927 do CPC.
5 A análise da existência ou não de dotação orçamentária e de previsão específica na LDO pressupõe o revolvimento de legislação local e de fatos e prova, imune ao recurso extremo por força do veto preconizado pelos enunciados nrs. 279 e 280 de Súmula de Jurisprudência do STF, conforme já decidiu a Excelsa Corte “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.03.2018. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DISTRITAIS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. REAJUSTE ESCALONADO. LEI DISTRITAL 5.237/2013 E LEI COMPLEMENTAR 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INAPLICABILIDADE, NA HIPÓTESE, DO TEMA 864 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Para divergir da conclusão adotada pela Turma de origem, quanto à alegada impossibilidade orçamentária para justificar, no caso, o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e a não implementação dos reajustes de vencimentos de servidores distritais, seria necessário o reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula 279 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de norma infraconstitucional (Lei Distrital 5.237/2013 e Lei Complementar 101/2000) que fundamentou a decisão da Turma Recursal. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas reflexa. (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, porquanto não houve condenação do Recorrente em honorários na instância de origem.” (ARE 1.081.553-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 11/4/2019).
6. Não há distinção entre o decidido e o Tema 864 de Repercussão Geral, isso porque a necessidade de autorização específica e a existência de prévia dotação orçamentária previstas nos incisos I e II do § 1o do art. 169 da CRFB apenas foram interpretados de forma a se aplicar à revisão geral anual, sendo cristalina a sua aplicação à concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração.
7. CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E LHE NEGO PROVIMENTO. Decisão mantida para negar seguimento ao Recurso Extraordinário.
8. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.